Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603230-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0603230-79.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/08/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ELEIÇÕES 2022 -
SOLIDARIEDADE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE FERREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44485184
05/05/2025
13:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44485184 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.918

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0603230-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL E OMISSÃO. PARCIAL
ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR A
SER
DEVOLVIDO
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra
acórdão que desaprovou as contas de
campanha eleitoral do embargante, determinando a devolução de R$
193.844,90 ao Tesouro Nacional, em razão
de irregularidades na comprovação de
despesas
com
militância,
alimentação,
mídias sociais, locação de bem móvel e

Num. 44485184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12
combustíveis. O embargante alega erro
material no cálculo dos valores e omissão
quanto
à
análise
de
documentos
apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve erro material no cálculo
dos valores a serem devolvidos ao erário;
(ii)
Estabelecer
se
os
documentos
apresentados com os embargos são aptos
a sanar as omissões apontadas no acórdão
embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado considerou
corretamente a soma dos valores irregulares em contratos distintos
relacionados a gastos com militância,
totalizando
R$
175.832,00,
diante
da
ausência de elementos essenciais exigidos
pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
4 - A tese do embargante sobre a adoção
de média simples de pagamentos foi
afastada por não se aplicar ao caso
concreto, que apresentou falhas além da
mera ausência de justificativa de preços,
incluindo a falta de informações essenciais
previstas em norma específica.
5 - Documentos apresentados com os
embargos comprovaram a regularidade
parcial
de
despesas
com
militância,
resultando na exclusão de R$ 31.932,00 do
montante a ser devolvido.
6 - Comprovação parcial de gastos com
alimentação e mídias sociais possibilitaram
o
afastamento
da
determinação
de
devolução de R$ 711,90 e R$ 29,90,
respectivamente.
7 - Irregularidades relativas a locação de
bem móvel e gastos com combustíveis
foram
mantidas,
pois
os
documentos
apresentados já haviam sido analisados
anteriormente, não sendo trazidos novos

Num. 44485184 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12
elementos que justificassem a alteração do
acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, com a redução do valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional para R$
161.171,10, mantendo-se a desaprovação
das contas.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de comprovação adequada
dos requisitos previstos para a regularidade
das despesas na Resolução TSE nº
23.607/2019
enseja
a
devolução
dos
valores ao Tesouro Nacional, quando
originários de fundos públicos, como o
FEFC.
2 - Documentos apresentados em sede de
embargos de declaração podem afastar
parcialmente a determinação de devolução,
desde que comprovem de forma inequívoca
a regularidade das despesas.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral,
art.
275;
CPC,
art.
1.022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §
12, 60, § 2º, e 79, §§ 1º e 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44485184 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43933005) opostos por JOSE FERREIRA DOS
SANTOS em face do acórdão nº 63.642, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas de
campanha para as eleições de 2022 e determinou o recolhimento de R$ 193.844,90 ao Tesouro
Nacional.
Alega o embargante que haveria erro material com relação ao valor da irregularidade, que o
critério utilizado para determinar a média não está condizente com a jurisprudência desta Corte;
aponta o valor que, sob sua ótica, seria o devido de restituição ao erário; junta documentação a
fim de corrigir informações em contratos e outros documentos para o fim de afastar recolhimento
ao erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43937290), ao fundamento de que os documentos apresentados demandavam a necessidade de nova análise
técnica.
Determinada a intimação do embargante para que estabelecesse a correlação entre os
apontamentos e a localização dos documentos com os quais pretendia saná-los, sob pena de não
conhecimento dos embargos para fins de julgamento (id. 43962570), o embargante apresentou
petição requerendo o encaminhamento dos autos à unidade técnica (id. 43995049).
Renovada a vista ao órgão ministerial, requereu a remessa dos autos à unidade técnica para
análise da documentação apresentada.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
07/08/2024, quarta-feira (id. 43928903) e as razões foram protocoladas em 12/08/2024, segunda-
feira (id. 43933006).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Num. 44485184 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material e omissão.
a) Erro material
O embargante alega erro material no acórdão, afirmando que os valores fixados para devolução
ao Tesouro Nacional estão incorretos.
O erro teria ocorrido ao se determinar que o valor a ser devolvido seria R$ 175.832,00, quando,
na realidade, deveria ser R$ 93.743,76.
Além disso, o embargante aponta que o critério utilizado para calcular a média dos valores pagos
a prestadores de serviços foi inadequado, utilizando o mínimo pago, em desacordo com a
jurisprudência que adota a média simples. Assim, sustenta que o valor correto a ser devolvido
deveria ser de aproximadamente R$ 26.311,00, conforme os precedentes jurisprudenciais
aplicáveis.
A tese não comporta acolhimento.
Embora o embargante apresente insurgência em relação ao item d do acórdão e reproduza
apenas a tabela do parecer técnico relativo ao item 8.2.3, evidencia-se que no mencionado item
se analisou também os itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4 e 8.2.5 em conjunto, pois todos se referem a uma
mesma natureza de inconsistência, qual seja, as verificadas nos gastos com militância.
Imperioso observar que cada um dos subitens tratam de contratos diversos, por isso não há
qualquer incorreção na soma dos valores considerados irregulares, que alcançou o importe de R$
175.832,00.
No ponto principal da insurgência, relativa ao valor determinado para restituição ao erário e
adoção de critério diverso daquele fixado por esta Corte, evidencia-se que o acórdão fez
referência aos precedentes fixados no sentido mencionado pelo embargante, todavia verificou-se
sua inaplicabilidade em razão das circunstâncias específicas do caso concreto. Para
esclarecimento, reproduz-se o trecho do acórdão em que se analisou a questão:
Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo, as despesas
descritas não estão adequadamente comprovadas.
Isso porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das

Num. 44485184 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Os contratos apresentados possuem as mesmas cláusulas genéricas, que não trazem
especificação "dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado".
A única diferença entre eles está nos valores contratados, o que torna a situação ainda mais
irregular, pois contratos com os mesmos objetos possuem valores tão diversos quanto R$
10.000,00 para Vitória Batista Santos e R$ 1.300,00, para Izabela Maila de Paula Fonseca.
Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos estabelecidos em
resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades desenvolvidas e do local de
trabalho, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os recursos
públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ainda, foram apontadas a ausência total ou parcial de recibos ou documentos de pagamento
relativas às despesas (item 8.2.4) e/ou cuja contraparte nos extratos bancário é pessoa diversa
da contratada.
Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe de R$
135.400,00 (item 8.2.3) + R$ R$ 31.932,00 (item 8.2.4) + R$ 8.500,00 (item 8.2.5), totalizando
R$ 175.832,00, que corresponde a 68,43% das despesas contratadas, o que, por si só, já
seria o suficiente para gerar a desaprovação das contas.
Em recente julgamento por esta Corte em caso análogo na PCE nº 0603102-59.2022.6.16.0000,
reiterou-se o valor da média simples como parâmetro para a determinação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função, em razão da ausência de informações que
justifiquem pagamentos desiguais e, assim, para determinação do quantum a ser restituído ao
erário.
No presente, deixa-se de aplicar o referido parâmetro, porque a irregularidade não atinge
apenas a ausência de justificativa de preços nos contratos, mas essencialmente todos os
requisitos previstos na legislação, que deles deviam constar mas não constaram.
O valor a ser recolhido ao Tesouro relativamente a este tópico é, portanto, de R$ 175.832,00.
Ou seja, apesar de o acórdão reproduzir as tabelas produzidas pela unidade técnica, a conclusão
da Corte foi no sentido de não aplicar o parâmetro jurisprudencial da média simples uma vez que,
no particular, a irregularidade não se limita à ausência de justificativa dos preços de contratação
como nos precedentes, mas recai na ausência de todos os requisitos previstos na legislação,
configurando a transferência de recursos públicos sem qualquer justificativa idônea. Trata-se de

Num. 44485184 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12
uma distinção.
Portanto, apesar da ponderação realizada pela unidade técnica, a conclusão retratada no acórdão
foi claramente delineada, motivo pelo qual não há que se falar em erro material com relação ao
valor determinado para devolução ao erário.
No segundo tópico de sua fundamentação, que se relaciona com o anterior, o embargante
informa a juntada de documentos que demonstram a destinação dos valores pagos aos
prestadores de serviços.
Trata-se de documentação relacionada à tabela retratada no item 8.2.4 do parecer conclusivo no
qual se glosaram 14 despesas com militância, em razão da ausência de recibo, comprovante de
pagamento ou equivalente.
Dos documentos trazidos com os embargos, cotejando com a tabela elaborada pelo setor técnico,
constata-se que:
i - Alexandro - recibo de pagamento e cheque nominal e cruzado, ambos no valor de R$ 1.500,00
- comprovado o destino de R$ 1.500,00 ;
ii - Danubia - recibo de pagamento e cheque nominal e cruzado, ambos no valor de R$ 2.000,00 -
comprovado o destino de R$ 2.000,00;
iii - Francieli - dois recibos que totalizam R$ 3.000,00, mas apenas dois cheques que somam o
valor de R$ 2.000,00 - comprovado o destino de apenas R$ 2.000,00;
iv - Suselaine - cheque nominal e cruzado e cópia do extrato bancário que demonstra que a
cártula foi compensada no valor de R$ 1.500,00 - comprovado o destino de R$ 1.500,00;
v - Marcos Felipe - cheque nominal e cruzado e cópia do extrato bancário que demonstra que a
cártula foi compensada no valor de R$ 1.500,00 - comprovado o destino de R$ 1.500,00;
vi - Valdeir - cheque nominal e cruzado e cópia do extrato bancário que demonstra que a cártula
foi compensada no valor de R$ 1.500,00 - comprovado o destino de R$ 1.500,00;
vii - Selma - foi apresentado apenas recibo assinado do valor de R$ 1.500,00 - destino não
comprovado;
viii - Milton - recibo de R$ 750,00 e dois cheques nominais e cruzados, cada um de R$ 750,00 -
comprovado o destino de R$ 1500,00
ix - José Carlos - dois comprovantes de pix no valor de R$ 1.000,00 cada um, recibo de R$
1.000,00 e dois cheques nominais e cruzados de R$ 1.000,00 cada - comprovado o destino de R$
4.000,00;
x - Everton - comprovante pix de R$ 750,00, recibo de pagamento de R$ 1.500,00 e cheque
nominal e cruzado de R$ 1.500,00 - comprovado o destino de 2.250,00.

Num. 44485184 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12
xi - Roque - comprovante pix de 1.750,00 e cheque nominal e cruzado no valor de 1.750,00 -
comprovado o destino de R$ 3.500,00;
xii - Fernanda - recibo de pagamento no valor de R$ 5.000,00, comprovante pix no valor de R$
2.500,00, dois cheques nominais e cruzados nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 2.500,00
respectivamente - comprovado o destino de R$ 10.000,00
xiii - Eliane - recibo de pagamento no valor de R$ 1.168,00, cheque nominal e cruzado no valor de
R$ 1.168,00 - comprovado o destino de R$ 1.168,00.
xiv - Claudia - comprovante pix de R$ 1.000,00, cheque nominal e cruzado de R$ 1.000,00 -
comprovado o destino de R$ 2.000,00.
Portanto, diante dos elementos trazidos com os embargos de declaração, impõe-se o
afastamento de devolução ao erário de R$ 31.932,00, que havia constado no acórdão
embargado.
Por fim, o embargante afirma nos embargos que "para que seja afastado o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, o Embargante apresenta os documentos complementares em
relação aos itens “c”, “e” e “f”".
No item "c" apurou-se irregularidade que totalizou R$ 1.434,89 relativos a gastos com
alimentação e R$ 69,90 de gastos com mídias sociais.
No anexo 09 aos embargos de declaração, o embargante acostou 7 página de documentos
contendo documentos fiscais de M. Marinho da Luz - Panificadora e Restaurante - Eireli nos
valores de R$ 131,00; 155,40, 118,00; Leiziane Reginal da Silva Lanchonete no valor de R$
221,00, comprovante de pagamento mediante pix a L. Albuquerque Marinho da Luz no valor de
R$ 86,50 e seu correspondente documento fiscal; e uma nota fiscal relacionado ao fornecimento
de combustível.
Portanto, cotejando os documentos fiscais com a tabela elaborada pela unidade técnica, tem-se
como possível o afastamento de devolução ao erário no valor de R$ 711,90, relativo aos gastos
com alimentação.
Com relação aos gastos com mídias sociais, na página 9 do anexo 20 consta um comprovante de
pagamento de títulos à Endurance Goup B H Sites Ltda., que é a empresa proprietária da
HostGator, assim como uma fatura que detalha a transação e descreve o serviço, o que é
suficiente a afastar a determinação de recolhimento de R$ 29,90.
No item e apurou-se irregularidade em gasto com locação de bem móvel no valor de R$ 3.500,00.
No anexo 12 aos embargos de declaração, o embargante se limitou a juntar novamente a mesma
cópia de instrumento particular de cessão de uso de bem imóvel, cujo objeto constou como
cessão temporária, sem custo, do imóvel [...] com valor estimado de R$ 3.500,00, que é
considerado doação eleitoral de bem estimável em dinheiro.
Assim, não houve qualquer inovação com relação à situação fática e documental que embasou o

Num. 44485184 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12
ponto no acórdão embargado, devendo permanecer hígida a conclusão exarada.
No item f apurou-se irregularidade que totalizou R$ 12.862,92 em gastos com combustíveis
decorrentes de abastecimento de veículo não identificado; ausência de documento fiscal no CNPJ
do candidato e abastecimento de veículo não registrado.
No anexo 10 dos aclaratórios, o embargante limitou-se a trazer os mesmos documentos que já
haviam constado na prestação de contas e foram utilizados como base para confecção do
parecer conclusivo, inexistindo fundamento para alteração do acórdão.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para,
mantendo a desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para o
montante de R$ 161.171,10.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603230-
79.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL, JOSE
FERREIRA DOS SANTOS - Advogados dos EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025

Num. 44485184 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532632300000043426742
Número do documento: 25050513532632300000043426742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:44:12